Tribunal: TJPA
Processo: 0061361-36.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061361-36.2014.8.14.0301

APELANTE: TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇO LICITADO À FUNDAÇÃO ESTADUAL. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que nos autos de Embargos à Execução acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, o excluindo da Ação Executiva.

2. Versam os autos sobre Embargos à Execução oposto contra a ação executiva, movida contra o Estado do Pará e a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará, em que busca o exequente o recebimento de valores decorrente de contrato administrativo firmado com a Fundação;

3. Sendo a Fundação autarquia estadual possuidora de personalidade jurídica própria e possuindo autonomia administrativa e financeira, nos termos da Lei Complementar nº 003/90 e Lei Complementar nº 052/2006, não é o Estado do Pará parte legitima para figurar no polo passivo da demanda. Acertada a sentença;

4. Diante da sucumbência recursal, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

5. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária, realizada na forma presencial no dia 07/08/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação (Id. 13391899) interposto por
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA,
contra sentença (Id. 13391990), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital nos autos de Embargos à Execução, que acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, o excluiu da Ação Executiva (proc. nº 0000302-47.2014.814.0301).

Apelou o embargado sustentando a legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da ação executiva, por ter figurado como parte no Contrato Administrativo nº 025/2009/FSMPA, que juntamente com a Fundação Santa Casa de Misericórdia, acordaram com os termos do contrato. Ao final requereu o provimento do apelo para reformar a sentença dando prosseguimento à execução fiscal em relação ao apelado.

Contrarrazões apresentadas refutando os termos da apelação (Id. 42633045).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

A ação de título extrajudicial (proc. nº 0000302-47.2014.814.0301), foi ajuizada pela pessoa jurídica de direito privado,
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA
contra o
ESTADO DO PARÁ e FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA,
buscando o recebimento do valor de R$414.840,27, referente as faturas de nº 4565, 4686, 4687, 4882, 4883 e 4564, que decorre do contrato administrativo nº 025/2009/FSMPA, relativo a construção do bloco de apoio técnico – logístico (lavanderia, coxinha e refeitório) e de bloco da maternidade da FSMPA e da obra de adequação funcional do Bloco 35 da FSMPA (UTI pediátrica no pavimento superior e gerência de estrutura físico- funcional e patrimônio no pavimento térreo).

Diante da ação de execução o Estado do Pará opôs embargos à execução arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, que restou acolhida, nos termos da sentença a seguir transcrita:

“Trata-se de Embargos à Execução opostos por Estado do Pará em face de Ductor Implantação de Projetos LTDA.

Inicialmente, a embargante sustenta a ausência de executividade dos títulos que embasam a execução da embargada contra a ora embargante, haja vista que a Exequente não prestou serviços e não foi contratada pelo Estado do Pará, ma sim para/pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará – FSCMPA, caracterizada por membro integrante da administração pública indireta (natureza autárquica) possuindo personalidade jurídica própria para a devida responsabilização judicial da demanda de execução do Processo nº 0000302-47.2014.8.14.0301.

Diante disso, a Embargante/Executada requer a sua exclusão da referida demanda da execução proposta pelo Embargado/Exequente.

Junta documentos às fls. 07/25.

A Embargada/Exequente apresentou impugnação (fls. 27/44).

Autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

II- Fundamentação

II.1 Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará

A preliminar levantada pelo Embargante/Executado, Estado do Pará, merece acolhimento. Explico.

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará – FSCMPA é autarquia estadual possuidora de personalidade jurídica própria e caracterizada pela autonomia administrativa e financeira, conforme estabelece o art. 1º, da Lei Complementar nº 003/90, e reforçado pelo art. 1º, da Lei Complementar Nº 052/2006,
in verbis:

Lei Complementar nº 003/90

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir uma Fundação, com o nome de FUNDAÇO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, de caráter filantrópico, com sede em Belém, Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública, mediante incorporação do patrimônio da extinta Associação Civil Lei Complementar Nº 052/2006

Art. 1º A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará - FSCMP, fundação instituída pela Lei Complementar nº 003, de 26 de abril de 1990, com personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, com sede em Belém, Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Proteção Social, com autonomia técnica, administrativa e financeira, tem por finalidade institucional assegurar a execução de ações e serviços assistenciais, e de ensino para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde.

Logo, em razão da presente demanda se tratar de valores a serem pagos decorrentes do contrato administrativo nº 025/2009, estabelecido entre a FSCMPA e Ductor Implantação de Projetos LTDA, bem como que a FSCMPA é possuidora de personalidade jurídica própria e considerando a autonomia de gestão e administração financeira, entendo por excluir o Estado do Pará da presente demanda.

Neste mesmo raciocínio, acerca da responsabilidade da administração pública para com seus servidores, para que não haja dúvida, vale ressaltar o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSO DE REAJUSTE. REMUNERAÇO DE SERVIDOR EFETIVO. AUTARQUIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1. As autarquias possuem autonomia patrimonial, nos termos da lei que as instituiu.

2. Como entes autônomos, não se subordinam hierarquicamente à entidade estatal. Na lição de Hely Lopes Meirelles, as autarquias não agem por delegação, mas por direito próprio; estão sujeitas apenas ao controle finalístico de sua administração e da conduta de seus dirigentes.

3. O Estado não é parte legítima para figurar em ações, nas quais o interesse final esteja relacionado às Autarquias.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/PA – AI, Decisão Monocrática, Dje 29/04/2015, Relª. Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro, 2ª Câmara Cível Isolada)

Diante das razões expostas, entendo por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, excluindo-se da presente lide e contendo no polo passivo apenas
a
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará – FSCMPA, referente aos Embargos à Execução nº 0060130-71.2014.8.14.0301
.

III. Dispositivo

Diante das razões expostas, JULGO EXTINTO o processo.

Custas finais e honorários advocatícios fixados, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC)
.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema de Gestão do Processo Judicial – LIBRA”.

A controvérsia recursal reside em saber se o Estado do Pará é solidariamente responsável pelos débitos da Fundação Santa Casa de Misericórdia, referente ao Contrato Administrativo nº 025/2009/FSMPA.

Pois bem.

Não assiste razão ao apelante.

A Fundação Santa Casa de Misericórdia foi criada por Lei Complementar nº 003/90, constituindo-se sob a forma de fundação, possuindo, portanto, personalidade jurídica própria e autonomia orçamentária e financeira, nos termos do art. 62 a 69 do Código Civil.

Da análise dos autos verifico que a ação executiva busca o recebimento do valor de R$414.840,27, referente as faturas de nº 4565, 4686, 4687, 4882, 4883 e 4564, que decorre do Contrato Administrativo nº 025/2009/FSMPA, relativo a construção do bloco de apoio técnico – logístico (lavanderia, coxinha e refeitório) e de bloco da maternidade da FSMPA e da obra de adequação funcional do Bloco 35 da FSMPA (UTI pediátrica no pavimento superior e gerência de estrutura físico- funcional e patrimônio no pavimento térreo).

O mencionado contrato tem como CONTRATANTE a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ e como CONTRATADO a empresa DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS S/A, tendo como origem a Concorrência nº 002/2009, devidamente homologada e adjudicada pelo Diretor Presidente da FSCMPA.

Vejo que o Estado do Pará é pessoa jurídica estranha à relação contratual, pelo que o vínculo contratual é apenas com a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, que é uma Fundação de Direito Público com autonomia administrativa e autonomia orçamentária e financeira. Portanto, deve ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICITADO À FUNDAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. I –
Se a licitação foi feita e foi prestado o serviço à fundação pública criada por lei como pessoa jurídica de direito público, sem fins lucrativos, com patrimônio próprio, dotada de autonomia administrativa e financeira, com sede e foro na capital do estado e com previsão constitucional (art. 37, XIX da CF/88), então, revela a ilegitimidade passiva do Estado para figurar em ação de cobrança
. II - Recurso provido. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICITADO À FUNDAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO – . I – Não encontra amparo no sistema jurídico brasileiro a exclusão de pagamento de serviço público prestado e por fato incontroverso, sob a tese de que adimpliu por não emissão de nota fiscal do serviço prestado, vez que a forma não é causa de extinção de relação negocial, se os fins foram atingidos. II - Recurso provido.(TJ-MS - AC: 00514632220108120001 MS 0051463-22.2010.8.12.0001, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 15/06/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2020)

Diante da patente ilegitimidade passiva do Estado do Pará, resta acertada a sentença.

Ante o exposto,
conheço, do recurso de apelação e no mérito, nego-lhe provimento
, para manter a sentença, nos termos da fundamentação lançada no voto.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando a sucumbência recursal da apelante e os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/08/2023